Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-37.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROMESSA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA E REDUÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. QUITAÇÃO. ADIMPLEMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito do direito obrigacional, cumprimento do contrato é fator de efetividade. Contudo, fatos surgidos após a celebração podem atingir sua execução. Trata-se de ineficácia superveniente que afeta a expectativa de plena realização do fim expresso estabelecido, como é o caso da resilição contratual. Resilição contratual não se vincula ao inadimplemento de obrigações; cuida-se da extinção do contrato por simples declaração de vontade de uma ou das duas partes contratantes. Enquanto resilição bilateral, ou distrato, consubstancia um acordo de vontades cujo desiderato é a extinção de um contrato em execução, resilição unilateral consiste no direito potestativo de um dos contratantes de impor a extinção do contrato, independente do inadimplemento da outra parte, sem que o outro possa a isto se opor, posto situado em posição de sujeição. É certo, no entanto, que “desistência” ou “arrependimento”, mesmo quando são admitidos na qualidade de direito potestativo, não podem ser exercidos de forma a frustrar a boa-fé (art. 422 do Código Civil) ou a ponto de se converter em abuso do direito (art. 187 do Código Civil). Por isso que normas de ordem pública inspiradas nos princípios da igualdade substancial e do equilíbrio contratual, estipulam trâmites específicos, o que implica condicionamento ao exercício do direito resolutório, seja pela preservação do interesse no contrato, com base no adimplemento realizado, nos direitos e nas obrigações já iniciados, seja pelo cumprimento de deveres laterais decorrentes da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
2. Estabelece o art. 473 do Código Civil que “a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”. Como o interesse ou confiança podem cessar no curso do contrato, permite-se que unilateralmente um dos contratantes dê por terminada a avença, desde que obedecendo a trâmites específicos, como é o caso da denúncia prévia, justamente para não surpreender o outro contratante, sendo certo ainda que, até o momento de vigência do contrato, isto é, até o decurso do prazo da denúncia da avença, todas as obrigações do negócio continuam exigíveis.
3. Caso em que não há denúncia, não comprovada notificação à parte contrária. O apelante afirma que comunicou verbalmente a apelada, pessoalmente e por telefone, da intenção de encerrar o contrato de prestação de serviços; porém não trouxe aos autos nenhuma evidência, nenhum indicativo das alegações, nem requereu produção de qualquer prova no sentido como forma de respaldar a pretensão. Ainda que eventualmente se admitisse tenha sido o pedido ignorado na via administrativa, não se pode conferir a resilição o mesmo tratamento conferido a contratação, porque, para hipótese de desfazimento do negócio, o consumidor dispõe de outros meios (que não distrato) para alcançar o intento almejado. Além disso, conforme consignado em sentença, o apelante não se desincumbiu de demonstrar, minimamente, tenha sido ele, e não a empresa apelada, quem conseguiu a proposta de negociação, bem como que a quitação do contrato de financiamento decorreu de sua atuação pessoal, o que não se pode presumir apenas pela data de ocorrência dos fatos. Nenhuma providência foi requerida sobre essa questão, que é o ponto central que embasa o pedido de resolução contratual. As assertivas da parte apelante, nesse contexto, permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem qualquer lastro probatório. Isso confere respaldo ao que definido em sentença de que os elementos produzidos demonstram, na verdade, que a redução do saldo devedor foi obtida e o contrato de financiamento foi quitado pela empresa contratada dentro do prazo de vigência contratual, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão inicial sob a ótica dos institutos da resilição (art. 473 do Código Civil) ou da resolução contratual (art. 475 do Código Civil).
4. Não comprovado materialmente inadimplemento ou falha na execução contratual, não há que se falar em ilícito imputável à apelada, e, consequentemente, em dever de reparação, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.
5. Recurso conhecido e desprovido.